Tribunal: TJES
Processo: 5031415-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031415-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO CORREA
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031415-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: CARLOS ANTONIO CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACORDO QUITADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9926407. A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. 9926412) e está assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9926407), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9926405), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante do exposto, torno definitiva a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial realizado, resolvendo o mérito a teor da norma do art. 487, I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR a inexistência da dívida imputada ao consumidor pela ré, referente ao acordo n° 2612784, no valor de R$ 1.698,12; b) DETERMINAR que a ré se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito pelos débitos relacionados ao processo, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais; c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.''

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito e indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência sob o argumento de que o autor realizou acordo de quitação de n° 2612784 em 24/09/2021 do Contrato 419672389 e o quitou integralmente em 02/03/2022. Contudo, em 02/09/2023 ao solicitar junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, um relatório de suas operações bancárias ativas, o Autor foi surpreendido com o apontamento negativo (dívidas vencidas), referente ao acordo devidamente quitada pelo Autor junto à Requerida em 02/03/2022. Requereu a retirada da negativação, declaração de inexistência de débitos atrelados aos CPF do autor junto à ré e dano moral no valor mínimo de R$ 10.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que os fatos ocorreram por culpa da parte autora, pois estava inadimplente com as parcelas bem como não houve irregularidade, pois retirou a negativação após a quitação integral do acordo e o fato narrado não enseja dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, da análise dos documentos de Id. 9925429 e seguintes, depreende-se que a parte Recorrida comprovou o pagamento integral do acordo em 02/03/2022, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Ademais, como bem apontado pelo juízo
a quo
, “
Nesse ponto, a requerida não nega ter realizado a negativação de forma indevida, já que afirma que manteve a restrição do nome do autor no SCR após a renegociação da dívida, retirando a anotação apenas após a quitação da última parcela, em março de 2022 (id 36634085): (...) A manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo após a novação da dívida representa anotação indevida por dívida ainda não vencida, apta a gerar danos de natureza moral ao consumidor e atrair a responsabilidade patrimonial da instituição solicitante. Tal entendimento já foi, inclusive, consolidado pelo Tribunal da Cidadania
”.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e declarou a inexistência do débito referente ao acordo, bem como pela obrigação de fazer imposta.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)